Tribunal: TJSP
Processo: 2205859-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À HERDEIRA DO DE CUJUS – GRATUIDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PREJUDICADA – PERDA DE OBJETO
I - Tutela de urgência consubstanciada na busca e apreensão de bens e documentos pertencentes à agravada, herdeira do irmão do agravante. No processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E DOCUMENTOS PERTENCENTES À HERDEIRA DO DE CUJUS – GRATUIDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PREJUDICADA – PERDA DE OBJETO
I - Tutela de urgência consubstanciada na busca e apreensão de bens e documentos pertencentes à agravada, herdeira do irmão do agravante. No processo 1007285-26.2020.8.26.0002, a agravada, ora autora promoveu ação de obrigação de fazer para obter a entrega de todos os documentos do falecido genitor, irmão do ora agravante. A ação foi julgada procedente, contudo, ficou pendente a entrega dos documentos do veículo placas DDS 2962 bem como a entrega dos próprios bens. Verificou-se que o veículo placas DDS 2962 fora vendido depois do falecimento do genitor da autora, ou seja, após 08.12.2019, motivo pelo qual há indícios de que o réu, ora agravante pretendesse furtar-se de entregar os veículos e a documentação à autora, ora agravada. Diante disso a tutela de urgência fora concedida e mantida nesta instância, à míngua de argumentos e provas que pudessem afastar a bem proferida decisão;
II – Pedido de gratuidade de justiça prejudicado, diante do benefício concedido pela r. Primeira Instância.

RECURSO da agravante NÃO PROVIDO
RECURSO PREJUDICADO da agravante em relação ao pedido de gratuidade

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205859-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILSON ROBERTO STELLA, é agravada VANESSA GONÇALVES STELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da agravante e julgaram prejudicado o recurso da
agravante em relação ao pedido de gratuidade. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205859-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: WILSON ROBERTO STELLA
AGRAVADA: VANESSA GONÇALVES STELLA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. FILIPE ANTONIO MARCHI LEVADA
PROCESSO DE ORIGEM: 1032949-59.2020.8.26.8.26.0002
VOTO 30080
(m)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INSURGÊNCIA
CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E
DOCUMENTOS PERTENCENTES À HERDEIRA DO DE
CUJUS GRATUIDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA ANÁLISE PREJUDICADA PERDA DE
OBJETO
I - Tutela de urgência consubstanciada na busca e apreensão
de bens e documentos pertencentes à agravada, herdeira do
irmão
do
agravante.
No
processo
1007285-26.2020.8.26.0002,
a
agravada,
ora
autora
promoveu ação de obrigação de fazer para obter a entrega
de todos os documentos do falecido genitor, irmão do ora
agravante. A ação foi julgada procedente, contudo, ficou
pendente a entrega dos documentos do veículo placas DDS
2962 bem como a entrega dos próprios bens. Verificou-se
que o veículo placas DDS 2962 fora vendido depois do
falecimento do genitor da autora, ou seja, após 08.12.2019,
motivo pelo qual há indícios de que o réu, ora agravante
pretendesse furtar-se de entregar os veículos e a
documentação à autora, ora agravada. Diante disso a tutela
de urgência fora concedida e mantida nesta instância, à
míngua de argumentos e provas que pudessem afastar a bem
proferida decisão;
II Pedido de gratuidade de justiça prejudicado, diante do
benefício concedido pela r. Primeira Instância.
RECURSO da agravante NÃO PROVIDO
RECURSO PREJUDICADO da agravante em relação ao
pedido de gratuidade
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento,
contra r. decisão que deferiu a tutela de urgência consubstanciada na busca e
apreensão dos micro-ônibus de placas DCJ 6599 e DDS 2962 e do veículo
VW/\kombi placas CBS 9677, bem como dos documentos do veículo de placas
DDS 2962.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que no processo
1007285-26.2020.8.26.0002, a agravada, ora autora promoveu ação de obrigação
de fazer para obter a entrega de todos os documentos do falecido genitor, irmão do
ora agravante. A ação foi julgada procedente, contudo, ficou pendente a entrega
dos documentos do veículo placas DDS 2962 bem como a entrega dos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205859-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bens. Verificou-se que o veículo placas DDS 2962 fora vendido depois do
falecimento do genitor da autora, ou seja, após 08.12.2019, motivo pelo qual há
indícios de que o réu, ora agravante pretendesse furtar-se de entregar os veículos e
a documentação à autora, ora agravada.
Aduz, o agravante, em suma, que o veículo de placas DDS 2962
não pertencia ao genitor da autora, e sim, pertence ao agravante, apenas fora
colocado em nome do genitor da agravada porque trabalhavam juntos e o nome do
agravante estava negativado “e achou por bem colocar a documentação em nome
do “de cujus” vez que se colocasse no nome do agravante corria-se o risco de uma
eventual penhora”, fruto de alguma execução. Asseverou que por anos trabalhava
com o irmão e não formalizavam qualquer tipo de coisa. Pede a atribuição do efeito
suspensivo até o julgamento deste recurso, assim como, requer a gratuidade de
justiça.
Houve pedido de gratuidade, motivo pelo qual foi concedido efeito
suspensivo apenas em relação à cobrança das custas iniciais até o julgamento
deste agravo. Determinado ao agravante a apresentação de documentos a fim de
confirmar sua situação de hipossuficiência econômica.
Todavia, quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da r. decisão
em relação à busca e apreensão do veículo que segundo o agravante alega ser de
sua propriedade não restou comprovada a propriedade do bem (placas DDS 2962).
Inclusive, o próprio agravante informa que após o pagamento do bem (junho/2019),
ou seja, antes do falecimento de seu irmão, não pode transferir o veículo para seu
nome, informando ainda que não datou o referido documento para não “pagar
multa” após o prazo dos trinta dias (fls. 05).
Ausente contraminuta, ainda que devidamente intimada a parte
agravada.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que deferiu a tutela de
urgência consubstanciada na busca e apreensão dos micro-ônibus de placas DCJ
6599 e DDS 2962 e do veículo VW/\kombi placas CBS 9677, bem como dos
documentos do veículo de placas DDS 2962.
O agravo consiste na análise de dois pedidos, a tutela de urgência
concedida e a gratuidade de justiça.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que pela r. decisão de
fls. 285, a i. Magistrada entendeu pela concessão do benefício da gratuidade ao
réu, ora agravante motivo pelo qual houve perda de objeto em relação a este
pedido. Restando prejudicada sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205859-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Quanto à tutela de urgência.
Nada a modificar.
Isto porque, não obstante as alegações do agravante em relação a
um dos bens que seria de sua propriedade não restou comprovado. No mais, todos
os três veículos encontram-se em nome do falecido, genitor da agravada.
Nada impede que o réu, agravante na posse de documentos
comprobatórios invoque seu direito ao bem que afirma ser de sua propriedade, se
assim desejar.
Como bem pontuou, o i. Juiz de Primeiro Grau, a agravada é
herdeira do proprietário e havendo evidências da probabilidade do direito da
agravada, é de rigor manter a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar a busca e a apreensão dos micro-ônibus de placas DCJ 6599 e DDS
2962 e da VW/Kombi placas CBS 9677, assim como os documentos do veículo de
placas DDS 2962.
Desta forma, à míngua de argumentos que pudessem afastar a bem
proferida decisão, a qual fica mantida em todos os seus termos.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
agravante no que se refere à tutela de urgência concedida em Primeira Instância e
JULGA-SE PREJUDICADO o pedido de gratuidade de justiça da agravante, diante
de sua concessão a fls. 285, dos autos de origem.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora